Tribunal: TJDFT
Processo: 0705932-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Cobrança de dívida referente a contrato informal para realização de projeto arquitetônico. Pedido improcedente.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada. A apelante busca a condenação do apelado ao pagamento de R$ 55.544,61, alegando que prestou serviços e adquiriu materiais para um projeto arquitetônico sem um contrato formal assinado. A sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido inicial, fundamentando que a autora não comprovou de forma cabal o fato constitutivo de seu direito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) A apelante comprovou a existência de relação jurídica entre as partes e a responsabilidade do apelado pelo pagamento dos serviços e materiais. (ii) As provas apresentadas pela apelante são suficientes para demonstrar o valor pactuado e a obrigação do apelado de arcar com o pagamento total.
III. Razões de decidir
3. Conforme o artigo 373, inciso I, do CPC, cabia à autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. No entanto, as provas apresentadas, como mensagens de WhatsApp e notas fiscais, foram consideradas insuficientes para demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes e a responsabilidade financeira do apelado.
4. A sentença de primeira instância destacou que as mensagens de WhatsApp não comprovam o valor pactuado, nem a efetiva obrigação do réu de arcar com o pagamento total. Além disso, as notas fiscais e comprovantes de transferência não vinculam o réu de maneira inequívoca ao débito alegado.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de clareza e completude nas provas inviabiliza a formação de convicção quanto à responsabilidade do réu. 2. A improcedência do pedido inicial é mantida devido à insuficiência de provas apresentadas pela autora.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.